Tribunal: TJMT
Processo: 1024328-23.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024328-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JESSICA PIRES DOS SANTOS - CPF: 055.194.281-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA 40MG. TROMBOFILIA GESTACIONAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL LÍCITA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que determinou o fornecimento imediato e contínuo do medicamento Enoxaparina 40 mg, prescrito para gestante diagnosticada com trombofilia, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), não evidenciados no caso.

4.

A Lei nº 9.656/98 autoriza a exclusão da cobertura de medicamentos domiciliares, salvo hipóteses específicas.

5.

O STJ entende que a recusa da operadora é legítima quando baseada em cláusula contratual válida e normas da ANS.

6.

A Enoxaparina 40 mg não se enquadra nas exceções legais e sua administração domiciliar não obriga cobertura pelo plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É lícita a exclusão da cobertura de medicamento de uso domiciliar pelo plano de saúde, salvo previsão legal ou normativa expressa.

2.

A negativa de cobertura, quando amparada em cláusula contratual válida e legislação vigente, não configura ilicitude.

3.

A tutela de urgência exige demonstração efetiva dos requisitos legais, ausentes no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2141518/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.10.2024; TJMT, ApCív nº 1017264-92.2021.8.11.0002, j. 12.02.2025; TJMT, ApCív nº 1004171-93.2022.8.11.0045, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024328-23.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Sorriso que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a requerida Unimed Nacional – Cooperativa Central forneça, de imediato e de forma contínua, o medicamento Enoxaparina 40 mg, conforme prescrição médica, durante toda a gestação da autora e por mais 45 dias após o parto, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias
.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Aduz que
não tem obrigação legal nem contratual de custear medicamentos de uso domiciliar (Resolução Normativa n. 465/2021 e Lei n. 9.656/98).

Contrarrazões (Id. 302726898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou alegando que está gestante de aproximadamente cinco semanas, foi diagnosticada com trombofilia, e por indicação médica, deverá fazer uso diário de ENOXAPARINA 40 mg por todo o período da gravidez e, após o parto, por no mínimo mais 45 dias.

A agravante afirma que a tutela de urgência concedida não observou os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano.

A autora é beneficiária do plano de saúde da ré na modalidade Pré-pagamento desde 03 de março de 2022.

Ajuizou a ação sob alegação de que foi diagnosticada com trombofilia.

Diante disso, foi-lhe prescrita a aplicação de
Enoxaparina 40 mg por todo o período da gravidez e, após o parto, por no mínimo mais 45 dias
(Id. 196678395 – autos de origem).

O artigo 300 do Código de Processo Civil enuncia que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre a matéria, a Lei 9.656 de 1998, estabelece:

Art.10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto
:

(...)VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12.

E em recente decisão, o STJ, por meio da Segunda Seção, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA
. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. Precedentes. 2. Com efeito, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o entendimento segundo o qual "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2141518 SP 2024/0158952-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Nesse sentido, desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA 40MG
.
NEGATIVA DE COBERTURA. LICITUDE
. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação específica dos planos de saúde (Lei nº 9.656/1998) prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor, conforme o princípio da especialidade, permitindo a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo as exceções expressamente previstas.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais, os incluídos no rol da ANS e aqueles necessários para home care, o que não se aplica à Enoxaparina 40mg
.A negativa de cobertura do medicamento está respaldada em previsão contratual e na legislação vigente, inexistindo conduta ilícita ou abusiva por parte da operadora do plano de saúde. A ausência de ilegalidade na recusa da cobertura impede o reconhecimento de dano moral, pois inexiste ato ilícito capaz de justificar a reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo as exceções previstas em lei e na regulamentação da ANS.A negativa de cobertura, quando respaldada em contrato e na legislação aplicável, não configura ato ilícito e não gera direito à indenização por danos morais.(N.U 1017264-92.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 17/02/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg por operadora de plano de saúde, sob o fundamento de que se trata de medicação de uso domiciliar, excluída da cobertura obrigatória pela ANS e não prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol da ANS, quando prescrito para tratamento de trombofilia gestacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses excepcionais previstas na legislação e na regulamentação da ANS, o que não abrange o fármaco em questão.

4. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que a negativa de cobertura para medicamento de uso domiciliar, quando fundamentada em cláusula contratual válida e em conformidade com a regulamentação da ANS, não caracteriza prática abusiva ou ilícita.

5. A aplicação do art. 35-C, II, da Lei nº 9.656/98 exige a configuração de situação de urgência ou emergência, caracterizada pelo risco iminente de morte ou necessidade de atendimento imediato, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a trombofilia gestacional exige tratamento contínuo e preventivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento: "É legítima a exclusão contratual de cobertura de medicamento de uso domiciliar por operadora de plano de saúde, salvo previsão expressa na legislação ou na regulamentação da ANS
.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

(N.U 1004171-93.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).

Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária não estão comprovados os requisitos da concessão de tutela de urgência.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para revogar a tutela de urgência concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025